Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734353-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA DA SQS 308, FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA AGRAVADO: EDMILSON PONTES MAGALHAES FILHO D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 30503952) opostos pelos agravantes, PREFEITURA DA SQS 308 e FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, contra decisão monocrática deste Relator (ID 30308955), que indeferiu o pedido liminar. Afirma haver omissão. Aduz que a r. decisão, ao analisar o pedido liminar, não teria analisado a questão afeta a manutenção/exclusão do segundo embargante, o Sr. FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, do polo passivo da lide. Afirma que a r. decisão de primeiro grau não teria contado com fundamentação jurídica para a exclusão do segundo embargante. Defendem que “a questão não se restringe à anulação das assembleias, mas alcança a pessoa do Prefeito, na medida em que a ele se imputa o cometimento de inúmeras irregularidades, não havendo como, no caso concreto, dissociar a pessoa física do titular do cargo da pessoa jurídica por ele representada.” Além disso, tece considerações quanto a legitimidade do segundo embargante, alegando para tanto que ele teria sido eleito para dirigir a associação, ato que o agravado/embargado busca anular. Noutro ponto afirma haver contradição e omissão na análise da integra do Acórdão transitado em julgado, o qual fora prolatado pela e. 1a. Turma Cível do TJDFT. Pondera que o Acórdão teria determinado à Diretoria Executiva promover as eleições, ao passo que a r. decisão embargada teria feito apenas menção aleatória ao Estatuto. Aduz também obscuridade quanto a quem deverá ser aplicada a multa cominada nos Acórdãos em razão do descumprimento. Também afirma haver omissão quanto a documento fulcral, firmado por maioria do conselho comunitário, de desagravo a suposta irregularidade envolvendo o ato convocatório e a condução da assembleia de 24/07/2021. Ao final requer seja conhecido e provido os aclaratórios, atribuindo-se efeitos infringentes, e como consequência, seja deferido o efeito suspensivo originalmente pleiteado. Contraminuta da parte embargada no ID 30853680, na qual pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Com relação a alegada omissão no tocante a análise da manutenção/exclusão do segundo embargante, o Sr. FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, do polo passivo da lide, de fato merece ser acolhido os aclaratórios, razão pela qual, neste ponto, passa-se ao exame cabível. Da r. decisão de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, infere-se a seguinte fundamentação (ID 104635501dos autos de origem): (...) 21.1. Considerando que a parte legítima para compor o polo passivo da ação em que se pleiteia a declaração de nulidade de Assembleia Geral Extraordinária é o Condomínio, e não o seu síndico, pois os atos ali enunciados emanam do ente despersonalizado, sendo seu representante mero mandatário do conjunto de condôminos, promova-se a exclusão de FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA da lide.” Como se vê, em tese, ao contrário do alegado pelo embargante/agravante, a r. decisão de primeiro grau traz o fundamento no qual lastreia a exclusão do Sr. FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA do polo passivo da lide, posto que o objeto da demanda consiste no questionamento da lisura do ato convocatório das eleições diretivas da associação, logo, fazendo um juízo de prelibação superficial, inerente ao exame da liminar, não se verifica, de plano, relação intersubjetiva envolvendo a pessoa física do mandatário que teria agido em nome da Associação. Ademais, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, muito menos perigo de irreversibilidade da r. decisão agravada que imponha sua revisão nesta instância em sede de liminar. Por ora, mostra-se prudente manter a r. decisão de primeiro grau que suspendeu temporariamente os atos questionados, sem prejuízo de eventual entendimento diverso pelo e. Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Em relação as demais teses defendidas pelos embargantes, entendo que não lhes assiste razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Obscuridade também não se afere na hipótese, pois evidente que a parte embargante compreendeu muito bem a decisão embargada, na qual restou claro que a análise realizada era restrita aos requisitos da liminar, em um juízo de cognição sumária. Por outro lado, a toda evidencia, os embargantes demonstram a clara pretensão de adiantar a discussão do mérito do recurso, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide. Isso posto, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, para apreciar a questão afeta a exclusão do segundo embargante/agravante do polo passivo da lide, sem contudo, conferir efeitos infringentes à decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator